Tribunal: TJDFT
Processo: 0006505-04.2015.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006505-04.2015.8.07.0004 APELANTE: ADAO UBIRAJARA DOS SANTOS SILVA, IRACEMA MARIA DOS SANTOS SILVA, JOAO DA SILVA, LILIAN ROSA DE ARAUJO APELADO: DAIANE GOMES DE SOUZA SANTOS SILVA, MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposta por ADÃO UBIRAJARA DOS SANTOS SILVA, IRACEMA MARIA DOS SANTOS SILVA, JOÃO DA SILVA e LILIAN ROSA DE ARAÚJO contra a sentença ID 61594510, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por DAIANE GOMES DE SOUZA SANTOS SILVA e MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS, ora apelados. Para a exposição dos atos praticados antes da sua prolação, adoto o relatório da sentença. Confira-se: Trata-se de Ação de conhecimento ajuizada por MESSIAS GUSTAVO SILVA SANTOS e outros contra IRACEMA MARIA DOS SANTOS SILVA e outros, na qual a parte autora postula a imissão na posse do imóvel localizado na Quadra 34, lote 20, Setor Leste, Gama-DF. Postulou, ainda, fossem os réus condenados a quitar os tributos, taxas e demais encargos que recaem sobre o bem. Por fim, requereu a condenação dos réus ao pagamento de indenização a título de danos morais. Para tanto, em síntese, a parte autora afirma que o referido imóvel foi arrematado junto à Caixa Econômica Federal no dia 26.03.2015. Acrescenta que a respectiva escritura foi lavrada em 22.04.2015 no Cartório do 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Distrito Federal. Informa que após finalizar os trâmites administrativos necessários para transferência definitiva da propriedade do imóvel, enviou notificação aos ocupantes do bem, os quais se recusaram a assinar o documento. Na oportunidade, afirma que enviou AR ao endereço, sendo a notificação recebida por Iracema. Ao fina, após tecer arrazoado jurídico e citar jurisprudência, postulou as medidas acima. Juntou documentos. O pedido de antecipação da tutela foi deferido pela decisão ID 37977107. Citados, os réus Iracema Maria dos Santos Silva e João da Silva apresentaram contestação no ID 37977113. Preliminarmente, sustentaram inépcia da inicial, argumentando a necessidade da inclusão da antiga proprietária do imóvel no polo passivo. No mais, alegaram que, antes da arrematação do imóvel, requereram perante a Caixa Econômica Federal o boleto de quitação, o que foi negado. Noticiaram a tramitação de ação perante a Justiça Federal, visando anular o leilão extrajudicial do bem. Entenderam incabível o pedido de imissão de posse agitado pela parte autora. Juntaram documentos. A parte autora apresentou réplica no ID 37977133. Instadas sobre a necessidade de dilação probatória – ID 37977141- as partes se manifestaram nos autos – ID 37977144 e 37977145. Determinada a expedição de mandado de verificação no local – ID 37977150 – foi anexada a Certidão ID 37977151. Os réus Adão Ubirajara dos Santos Silva, Lilian Rosa de Araújo e seus filhos menores apresentaram contestação no ID 37977156. Preliminarmente, sustentaram inépcia da inicial, argumentando a necessidade da inclusão da antiga proprietária do imóvel no polo passivo. No mais, alegaram que, antes da arrematação do imóvel, requereram perante a Caixa Econômica Federal o boleto de quitação, o que foi negado. Noticiaram a tramitação de ação perante a Justiça Federal, visando anular o leilão extrajudicial do bem. Entenderam incabível o pedido de imissão de posse agitado pela parte autora. Juntaram documentos. Réplica no ID 37977167. Instadas novamente sobre a necessidade de dilação probatória, as partes se manifestaram nos autos – Ids 37977172 e 37977174. Designada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes – ID 37977191. Remetidos os autos ao Ministério Público, foi ofertado o parecer no ID 37977197. Nova audiência de conciliação infrutífera – ID 37977211. Petição dos réus informando que a ação que tramita na Justiça Federal ainda não foi sentenciada – ID 37977059. Remetidos os autos ao Ministério Público, o parquet opinou pela exclusão dos menores do polo passivo – ID 37977226. Decisão ID 37977280, determinando a suspensão dos autos, bem como a exclusão dos menores do polo passivo. Petição da parte autora postulando o prosseguimento do feito – ID 39323267. Nova petição do autor, reagitando o pedido de urgência e postulando o julgamento do feito – ID 198121249. Decisão ID 199332231, determinando a conclusão dos autos para sentença. É o relatório. [...] O Juízo de 1o Grau rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e a questão prejudicial e, no mérito, julgou os pedidos parcialmente procedentes para: [...] a) ante o deferimento da medida de urgência, imitir os autores na posse do imóvel localizado na Quadra 34, lote 20, Setor Leste, Gama-DF, que deverá ser desocupado no prazo máximo de 60 dias (Lei 9514/97, art. 30), sob pena de expedição do respectivo mandado; b) confirmar, no mérito, a medida de urgência deferida, para fins de imissão de definitiva dos autores na posse do imóvel sub judice; c) Condenar os réus ao pagamento dos débitos tributários e daqueles atinentes às contas de água e de energia elétrica incidentes sobre o imóvel, até a efetiva desocupação do bem, excetuados aqueles constantes nas páginas 7 e 8 do documento ID 37977091. O valor a ser pago deverá ser apurado em sede de liquidação sentença. [...] Nas razões recursais, os apelantes tecem considerações a respeito do caso e, ao final, formulam os seguintes pleitos: [...] O recebimento e processamento do presente recurso de apelação, com o deferimento da tutela de urgência pelos motivos disposto acima, com a determinação de efeito suspensivo da r. sentença recorrida, afastando a determinação de desocupação do imóvel pelos recorrentes em 60 dias (18/08/2024), independente do transito em julgado da presente demanda. Requerem que, ao declarar a nulidade da r. sentença recorrida, que o feito retorne ao Juiz a que e, que o processo fique suspenso até resolução do mérito perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na medida em que o processo número Processo: 16054-36.2015.4.01.3400. Alternativamente, a reforma da sentença que deferiu a imissão de posse, julgado[1]se improcedentes todos os pedidos dos ora recorridos. Subsidiariamente, na remota hipótese de o douto Tribunal de Justiça entender pela inexistência de mácula procedimental a ensejar a anulação do decisum, pedem os recorrentes pela reforma da sentença, extendendo o prazo conferido para desocupação de 60 dias (18/08/2024) para janeiro de 2025 para que os recorrentes possam se organizar para saída e para que os menores que residem no imóvel não sejam prejudicados no ano letivo. Requerem, ainda, a inversão dos honorários de sucumbencia. [...] (ID 61594524). Os apelados apresentam contrarrazões, nas quais pugnam pelo indeferimento da tutela de urgência e pelo não provimento do recurso (ID 61594529). Preparo não recolhido, haja vista serem os apelantes beneficiários da gratuidade da justiça – deferida na sentença. É o relatório. DECIDO. De início, verifica-se que os apelantes requerem a atribuição de efeito suspensivo. O art. 1.012 do Código de Processo Civil – CPC prevê que a sentença que confirma a tutela de urgência deferida começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O mesmo dispositivo admite, entretanto, que o apelante pleiteie a atribuição de efeito suspensivo ao recurso por meio de petição dirigida ao tribunal de justiça ou ao relator. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [...] § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. O art. 251 do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça tem previsão no mesmo sentido, senão vejamos: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: [...] II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; [...] § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. [...] A propósito, seguem ementas de julgados desta eg. Corte de Justiça para corroborar a necessidade de formulação do requerimento em evidência de forma autônoma: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO. ART. 1.012, § 3o, DO CPC. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. ARTS. 12, V, "C", E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. RECUSA INDEVIDA. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. [...] 2. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Na hipótese, a apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. [...] 11. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1803945, 07007169620238070005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 30/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO QUE CONSTA DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. [...] 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1719378, 07050631820228070003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, os apelantes formularam o pleito de tutela de urgência no bojo das razões recursais, em afronta ao regramento supracitado. Diante, pois, da inadequação da via eleita, não conheço o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intimem-se. Após, retornem-se os autos para o exame dos demais pedidos. Publique-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator